Tribunal: TJES
Processo: 5002682-04.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002682-04.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: EDUARDA GUIMARAES RIBEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002682-04.2025.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS:
EDUARDA GUIMARAES RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REGRAS DA LEI Nº 9.656/98. PLANO DE SAÚDE. DEVER INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NOTIFICAÇÃO CLARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1.

A autora é titular de plano de saúde administrado pela Recorrente desde 25 de fevereiro de 1994, mantido de forma contínua por mais de 30 anos. Em janeiro de 2025, ao tentar utilizar os serviços médicos, a autora foi surpreendida pelo cancelamento unilateral do seu plano. Embora reconheça ter tido dificuldades temporárias e alguns débitos em aberto, afirma ter sempre mantido a intenção de quitar os valores. Ao buscar esclarecimentos, a Recorrente informou que a comunicação do cancelamento teria sido enviada por
e-mail
. A autora, contudo, verificou que as mensagens recebidas apenas mencionavam a existência de débitos, sem informar, de forma clara e expressa, que a consequência seria a rescisão contratual. Não houve notificação formal prévia por correspondência física, ligações ou mensagens de cobrança formal. A ciência inequívoca da exclusão ocorreu apenas em 05 de fevereiro de 2025, por meio de um SMS. O cancelamento abrupto e indevido deixou a Autora e sua dependente desamparadas, com a perda de todos os benefícios e subsídios da vigência antiga do contrato.

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte a ação, de modo que a requerida
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela Recorrente consiste em: (i) a legalidade do cancelamento de um plano de saúde não regulamentado (anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado) por inadimplência; e (ii) analisar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato recorrido, sobretudo porque é inegável, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que, embora o plano seja "não regulamentado" e, portanto, não sujeito diretamente às regras da Lei nº 9.656/98 e da RN 412/2016 da ANS (conforme a tese do STF no Tema Repetitivo 123), o cancelamento unilateral de um serviço essencial deve observar os princípios consumeristas.

6. O CDC (art. 6º, III, e art. 39, V) exige que a comunicação seja inequívoca quanto à sanção de cancelamento. A parte Autora comprovou ter recebido
e-mails
que apenas mencionavam a existência de débitos, mas não alertavam de forma clara e expressa que a consequência direta seria a rescisão contratual. O cancelamento foi percebido por SMS após a sua efetivação. Mesmo que o contrato antigo previsse "simples comunicação," o cancelamento abrupto de um vínculo de mais de 30 anos, sem notificação clara sobre a perda do plano, é considerado prática abusiva (vantagem manifestamente excessiva) e viola a boa-fé objetiva e o dever de informação.

IV - DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

JUIZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)